Tribunal: TJBA
Processo: 8008367-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008367-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA AGRAVADO: LETICIA BITENCOURT GOMES FONTES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ESTATUTO DO IDOSO. ART. 51. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO IMPUGNADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela recursal em agravo de instrumento, por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira exigida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula n.º 481. A embargante alega contradição na decisão, por suposta desconsideração do art. 51 do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003), que garantiria gratuidade de justiça a instituições filantrópicas que prestem serviços à população idosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição na decisão embargada ao exigir comprovação de hipossuficiência financeira da entidade embargante, mesmo diante da alegada aplicabilidade do art. 51 do Estatuto do Idoso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão embargada observa corretamente o entendimento consolidado na jurisprudência, segundo o qual entidades sem fins lucrativos somente fazem jus à gratuidade de justiça mediante comprovação de insuficiência financeira (Súmula n.º 481 do STJ). 4. O art. 51 do Estatuto do Idoso excepciona tal exigência apenas para demandas judiciais que tenham relação direta com a prestação de serviços à população idosa, o que não ocorre no caso, uma vez que a ação originária é de cobrança referente a contrato de prestação de serviços educacionais, sem vínculo com o público idoso. 5. A interpretação sistemática da norma exige a demonstração de finalidade específica de proteção à pessoa idosa para que se aplique a dispensa de comprovação da hipossuficiência, o que não se verifica nos autos. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem se configuram como via adequada para reexame de fundamentos jurídicos já analisados na decisão recorrida, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: 1. A gratuidade de justiça para entidade filantrópica ou sem fins lucrativos somente pode ser concedida sem comprovação de hipossuficiência financeira quando demonstrada a relação direta da demanda judicial com a prestação de serviços à população idosa. 2. A exigência de demonstração de hipossuficiência financeira por pessoa jurídica sem fins lucrativos está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 3. Inexistindo qualquer vício na decisão impugnada, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 1.022, 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º; Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003), art. 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 231.788/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 27.02.2013; STJ, AgRg no REsp 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 04.06.2019; STJ, Súmula 481; TJ-MS, AI 1409507-19.2025.8.12.0000, Rel. Juiz Wagner Mansur Saad, j. 08.09.2025; TJ-SE, ApCív 0007865-62.2024.8.25.0034, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, j. 04.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008367-85.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS e como apelada LETICIA BITENCOURT GOMES FONTES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator